Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO. DÍVIDA CONTRAÍDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL NÃO DEMOSTRADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL E PROBATÓRIO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, para compelir o réu a proceder com o pagamento do valor integral e atualizado da dívida do cartão de crédito, e de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
2. Conforme consta dos autos, a autora atribui ao réu, com o qual teve relacionamento amoroso, a dívida contraída no seu cartão de crédito (fatura/outubro/2016), sendo usado, segundo alega, para custear estilo de vida do réu, e este, ao terminar o relacionamento, decidiu conscientemente deixar os custos da fatura sob sua responsabilidade. Por sua vez, o réu afirma que em nenhum momento assumiu que deveria arcar com o pagamento do cartão por ser uma dívida sua, bem como inexistem elementos que atestem isso de forma concreta e desprovida de dúvidas.
3. No caso, malgrado demonstrado que o réu realizou o pagamento de uma fatura (ID 20522804), o conjunto probatório produzida pela recorrente não se mostra suficiente à responsabilização do réu pela fatura com vencimento em 12/11/2016, até porque não se pode concluir, de forma segura, que todas as compras realizadas no cartão foram por ele efetuadas (ID 20523898 - p. 9), nem a recorrente as individualizou, tampouco, demonstrado que estas se deram em exclusivo benefício do réu, quando já rompido o relacionamento, sendo insuficientes, portanto, para caracterizar a assunção total da dívida, pelo recorrido, tomando por base somente a conversa mantida pelo aplicativo whatsapp, já aos 08/01/2017.
4. Desse modo, mostra-se improcedente o pedido cominatório deduzido na inicial, conforme fundamentos da sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1262365, 07066643120198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, julgamento: 7/7/2020.
5. Assim, além de a autora não ter se desincumbido do seu ônus processual, nos termos do art. 373, inc. I do CPC (sequer juntou a fatura inadimplida, sendo necessária a intervenção do Juízo), cabe pontuar que o cartão de crédito é instrumento de uso pessoal e intransferível, não devendo a posse e senha, ainda que pautada na confiança, num contexto do relacionamento amoroso, serem transferidos a terceiro, até como forma de resguardar direitos, prevenir litígios e eventual assunção de dívidas, pois estas, via de regra, são de responsabilidade do titular do cartão.
6. Quanto ao dano moral, ainda que fosse possível atribuir responsabilidade ao recorrido, o documento colacionado na inicial não se trata de documento oficial, expedido pelo órgão mantenedor de registro negativo, o que, nessa perspectiva, obstaria a pretendida indenização pleiteada.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, sobrestada a cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.